Tribunal: TJSP
Processo: 1005201-35.2022.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Ausência/Deficiência de Fiscalização
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO COMISSIVO. ATUAÇÃO POLICIAL. ATENDIMENTO À OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Objeto da ação. Reconhecimento do dever de indenizar danos morais e materiais pelo falecimento de seu filho, que foi atingido com três disparos de arma de fogo utilizadas por policiais militares. O reexame da

Ementa:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO COMISSIVO. ATUAÇÃO POLICIAL. ATENDIMENTO À OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Objeto da ação. Reconhecimento do dever de indenizar danos morais e materiais pelo falecimento de seu filho, que foi atingido com três disparos de arma de fogo utilizadas por policiais militares. O reexame da matéria controvertida não afasta a hipótese de legitima defesa como excludente de responsabilidade. A motivação empregada pelo julgamento desconsidera o resultado negativo da prova residuográfica, que não apurou a existência de vestígios de pólvora nas mãos do falecido. As circunstâncias apuradas a partir dos depoimentos prestados pela companheira do falecido e por seus familiares, demonstram a violência praticada pelo agressor, que fazia ameaças de morte. Os policiais militares acionados pelas vítimas tentaram abordar o filho da autora, que tinha em seu poder a arma de fogo e estava ateando fogo na própria residência. A ação dos agentes de segurança buscava neutralizar o agressor, que apresentava acentuado grau de instabilidade emocional e adotava comportamento violento. Interpreta-se que o exame residuográfico não possui aptidão para, isoladamente e sem respaldo nos depoimentos da prova oral, determinar a convicção segura acerca da responsabilidade civil do Estado. Há notícia nos autos de que o delegado responsável pela ocorrência aprendeu as armas de fogo, inclusive aquela que estava em poder do falecido, que apresentava três munições deflagradas. Dever de indenizar afastado. Precedentes desta Seção de Direito Público. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.